Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO EM NOME DO ADVOGADO QUE SUBSCREVE O RECUSO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO.
1. De acordo com o art. 76, caput e §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, caso o apelante não cumpra a determinação de regularização de sua representação processual no prazo estabelecido pelo relator, o recurso não será conhecido.
2. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração (art. 104 do Código de Processo Civil). Não havendo nos autos procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado que subscreve o recurso de apelação, e não sendo sanado o vício no prazo determinado, o não conhecimento é medida que se impõe (art. 932, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil).